Tribunal: TJDFT
Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735924-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, por dez dias, conforme requerido na petição Id. 51538894. Escoado o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora